Tribunal: CARF
Processo: 16542.002567/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.002567/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.017 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
METALURGICA OCAM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Quitados os débitos que deram motivo à exclusão do Simples Nacional,
estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da
instauração da lide, cabe limitar seus efeitos, no tempo, ao ano anterior àquele
em que a empresa estaria autorizada a fazer nova opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para limitar os efeitos do Ato Declaratório de
Exclusão a 31/12/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.002567/2008-99
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002567/2008-99

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada frente ao Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no.
348.201 de 22 de agosto de 2008.
A exclusão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições Simples Nacional – ocorreu em virtude da contribuinte possuir débitos
perante a Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde alega que:
- foi intimado para pagamento de débitos previdenciários – Processos
00000000352661003, 00000000352660996 e 00000000352661011; e de débitos na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente à inscrição no.
00009140501810573;
-
os
débitos
referentes
aos
processos
00000000352661003
e
00000000352660996 são objeto de Ação de Execução Fiscal no. 2004.72.00.010066-3;
- os débitos referentes ao Processo 00000000352661011 integram o
parcelamento da Lei no. 10.684/03 (Paes), o qual está ativo;
- a diferença no valor de R$ 85,04 foi recolhida na data de 10 de outubro de
2008, como faz prova a cópia da guia GPS;
- os débitos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são objeto do
parcelamento realizado em 15 de setembro de 2006 e rescindido eletronicamente em
11 de maio de 2008, cujo recurso protocolado em 20 de junho de 2008 está em
tramitação, como faz prova a cópia do pedido de reconsideração e das nove parcelas
pagas no ano de 2008, até 30 de setembro último.
Conforme informações da Delegacia da RFB/Florianópolis – Agência São José,
ao consultar o débito referente à fls. 54 a 56, constatou-se que, em 11/05/2008, foi
rescindido eletronicamente o parcelamento (fls 06). Em 04/02/2009, solicitou
novamente parcelamento e em 03/12/2009 optou pelo parcelamento da Lei 11.941
consolidando em 27/07/2011.
Foi proposta a diligência para que fosse dada a devida ciência à contribuinte
sobre as novas informações trazidas aos autos.
O despacho do Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort – ratifica a
informação proveniente da Agência São José, acrescentando que não houve erro de
fato, nos termos da Nota Técnica do Simples Nacional no 001/2008, e que a
contribuinte solicitou novo parcelamento fora do prazo estabelecido na legislação.
Em vista da anexação de elementos novos ao processo, foi reaberto o prazo para
manifestação da contribuinte, a qual não se manifestou.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 82 a 85 do presente processo (Acórdão no 07-31.880, de 28/06/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos com a
Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002567/2008-99

No voto, a decisão ponderou que o marco temporal para a regularização das
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional no ano-calendário de 2008 se encerrou
em 31 de janeiro daquele ano. Que os débitos existentes naquela data representavam vedação ao
ingresso no regime. Que, no caso em tela, havia-se confirmado que o contribuinte, em
31/01/2008, possuía débitos com a RFB, sem exigibilidade suspensa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 90), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/10/2013 (recurso às
fls. 91 e 102, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que fez opção pelo parcelamento de todos os seus débitos conforme a
Lei no 11.941/2009, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2009. Que, ao fazê-lo,
não lhe foi fornecido relatório dos débitos.
Quanto ao ano de 2008, reclama do efeito retroativo do ADE.
Argumenta que, tendo todos os seus débitos parcelados, não há impedimento ao
seu ingresso no Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O ADE foi emitido em 22/08/2008, em função de débito não suspenso inscrito em
Dívida Ativa. Dele a empresa tomou ciência em 17/09/2008 (fl. 63). O prazo de trinta dias para
regularização encerrou-se em 17/10/2008. Esse prazo, informado no art. 3o do próprio ADE, tem
base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

No entanto, conforme despachos às fls. 73 e 74, a empresa teve seu parcelamento
junto à PGFN rescindido em 11/05/2008, só solicitando um novo em 04/02/2009. E em
03/12/2009 optou pelo parcelamento da Lei no 11.941/2009. Fora, portanto, do prazo para
regularização da pendência.
O contribuinte o confirma, informando, em seu Recurso Voluntário, a
regularização em 2009, através do parcelamento da Lei no 11.941/2009. Não concorda é com o
efeito retroativo do ADE.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.017 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002567/2008-99

Não resta dúvida, portanto, de que o ADE seguiu corretamente a legislação ao
excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
No entanto, às fls. 67 a 72, a empresa anexou telas de sistema da PGFN
comprovando que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 para quitar a
inscrição no 91405018105-73 (Informações sobre Ocorrências às fls. 71 e 72). Conforme telas
anexadas, o parcelamento foi definitivamente consolidado em julho de 2011.
A partir de então, o débito que ocasionou a exclusão foi regularizado, não
podendo permanecer causa de impedimento ao recolhimento na sistemática do Simples
Nacional.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação do débito, estaria
novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão efetuada com
base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a empresa estaria autorizada a fazer
nova opção pelo Simples Nacional em de janeiro de 2012, nos termos do art. 16, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006. Tal opção foi impossível porque se aguardava a decisão sobre sua
Manifestação de Inconformidade contra o ADE.
Em situação assemelhada, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
limitar, no tempo, os efeitos do ADE (fl. 06), a 31/12/2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital